Tribunal: TJSP
Processo: 1006346-89.2020.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pereira Junior
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c danos morais e repetição do indébito em dobro. Sentença de parcial procedência. Apelo da parte autora apenas para majorar os danos morais, para que os juros de mora incidam a partir da contratação irregular e fixar os honorários por equidade. Dano moral configurado pela ampliação da repercussão do delito patrimonial na esfera civil, por inércia

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c danos morais e repetição do indébito em dobro. Sentença de parcial procedência. Apelo da parte autora apenas para majorar os danos morais, para que os juros de mora incidam a partir da contratação irregular e fixar os honorários por equidade. Dano moral configurado pela ampliação da repercussão do delito patrimonial na esfera civil, por inércia do banco. Ausência de recurso da parte ré, mantendo-se os danos morais fixados. Parte autora que devolveu os valores depositados em sua conta. Reparação de R$4.554,00 se mostra razoável e proporcional. Termo inicial dos juros. Dano extracontratual. Incidência da data do primeiro desconto (súm. 54 do STJ). Honorários advocatícios. Art. 85, § 8o, CPC. Aplicação do Tema 1076 STJ. Honorários alterados para fixação por equidade. Sentença parcialmente reformada. Recurso da parte autora parcialmente provido.